Tribunal: TJSP
Processo: 1515767-04.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515767-04.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODNEY
MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir as penas do apelante
para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo
legal, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
2
VOTO no 11278
APELAÇÃO CRIMINAL No 1515767-04.2020.8.26.0228
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 30a Vara Criminal
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: André Carvalho e Silva de Almeida
APELANTE: Rodney Marques
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Rodney
Marques, contra a r. sentença de fls. 113/116 (publicada em audiência
aos 17 de setembro de 2020), cujo relatório se adota, que o condenou
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
a 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, da fixação da pena-base no
mínimo legal, da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, em seu grau máximo, do abrandamento do regime prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
3
com aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
129/145).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 150/155), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 165/171).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 25 de julho de 2020, no
horário e local indicados na denúncia, em ocasião de calamidade pública
(pandemia concernente ao covid-19), o apelante trazia consigo e
guardava, para fim de tráfico, 4.245,5g de maconha, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo
apreendidos, ainda, uma caderno contendo anotações referentes ao
tráfico de drogas e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em
espécie.
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão da droga, do
caderno com anotações referentes ao tráfico e do dinheiro, assim como
pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 16/17,
19/21 e 101/103).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
4
As testemunhas Tiago Heleno de Souza e Gustavo José da
Silva, policiais militares, nas duas fases da persecução penal,
asseveraram que, “em diligências pelo local para averiguar denúncia de
cárcere privado, em incursão a pé, avistaram o réu em uma viela com
uma mochila nas costas. Realizaram a abordagem, tendo o réu dito de
pronto que havia entorpecentes na mochila por ele portada. Em revistas à
mochila, localizaram um tablete e algumas porções menores de
maconha, bem como certa quantia em dinheiro. Indagado, o réu disse
que era o responsável por abastecer o tráfico de drogas da região” (sic).
O apelante, por sua vez, na primeira fase da persecução
penal, permaneceu silente. Em juízo, negou a prática delitiva, querendo
fazer crer que os policiais militares já estavam na posse da mochila
contendo droga, na ocasião em que foi por eles abordado.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para
alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante
nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
5
ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o
édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, como pretendido no writ,
seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita
do habeas corpus, mormente pelo fato de que
vigora no processo penal brasileiro o princípio
do livre convencimento, em que o julgador pode
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a
embasar
o
édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
6
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
No mais, não há como olvidar, também, de que o crime de
tráfico consuma-se de inúmeras maneiras tipo penal misto alternativo
que é ou seja, com a prática de qualquer uma das condutas constantes
da norma penal incriminadora. E a conduta do apelante encontra moldura
no tipo penal em apreço.
E, justamente pela característica de ser um tipo penal misto
alternativo, basta a prática de qualquer conduta, desde que em
correlação com ao menos um dos dezoito verbos constantes da norma
penal, para a caracterização do crime de tráfico. E a prova colhida
demonstra que o apelante trazia consigo e guardava a droga para o
espúrio comércio.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir prova
capaz de fragilizar a produzida pela acusação.
Assim, em que pese a negativa do apelante, em razão dos
depoimentos seguros e coesos dos policiais militares, da apreensão de
grande quantidade de droga, de caderno contendo anotações referentes
ao espúrio comércio, e de dinheiro sem comprovação de origem lícita e
das circunstâncias da apreensão, a condenação do apelante, pela prática
do tráfico, era o desfecho natural da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
7
No que concerne à dosimetria da pena, cabe reparo,
porquanto no primeiro momento foi fixada 1/4 (um quarto) acima do
mínimo legal, em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida
em poder do apelante, no entanto, verifica-se que foi utilizada idêntica
fundamentação para não se aplicar a causa de diminuição prevista no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, de modo que, para que não ocorra
“bis in idem”, fixa-se a pena no mínimo legal, no segundo momento foi
mantida no mesmo patamar, bem destacando o douto magistrado
sentenciante que “a agravante da prática do crime em estado de
calamidade pública fica compensada pela atenuante da menoridade
relativa do acusado”, enquanto no terceiro momento também foi
adequadamente mantida no mesmo patamar, bem ressaltando o douto
magistrado sentenciante ser “inviável a aplicação do redutor do art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, pois o réu foi detido com quantidade exorbitante de
entorpecente, o que indica o seu sério envolvimento com a
narcotraficância e que a sua conduta atingiria número indeterminado de
pessoas”, pelo que é tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, fixa-se
a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
E, de fato, não há falar na aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Frise-se que a mens legis, ao instituir o redutor supra, foi
beneficiar o criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não
sendo este o caso dos autos, pois a expressiva quantidade de droga
apreendida indica que o apelante não agiu de modo isolado, casual,
demonstrando, ao contrário, seu envolvimento habitual com a atividade
criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
8
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mostra-se
já beneficiado o apelante com o regime inicial semiaberto, não obstante a
prática criminosa, por ele perpetrada, que além de atingir o bem jurídico
tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros outros
ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é notório,
mas trata-se de recurso exclusivo da defesa.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como
uma grave doença, corrói a sociedade a, atualmente, somente se
equiparar à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Aliás, o tráfico de drogas permite que marginais dados à
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal,
causando à sociedade a sensação de impunidade daqueles que do
tráfico fazem meio de vida. Por todos esses motivos, inviável a pleiteada
substituição.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
9
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
INVIABILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. - Este Superior Tribunal de
Justiça, na esteira do entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado
o cabimento do remédio heróico, adotando
orientação no sentido de não mais admitir
habeas
corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo
legal e da ampla defesa, tem-se analisado as
questões suscitadas na exordial a fim de se
verificar a existência de constrangimento ilegal
para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.
- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012,
por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES,
declarou
a
inconstitucionalidade
da
obrigatoriedade do regime inicial fechado para
os condenados por crimes hediondos e os a ele
equiparados. Assim, a identificação do regime
inicial mais adequado à repressão e prevenção
dos delitos deve observar os critérios do art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
10
§§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como do art.
42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de
delitos previstos nessa Lei. - No caso, apesar
de a pena de um dos pacientes ter sido fixada
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a
gravidade concreta do delito, evidenciada pelas
circunstâncias em que ocorreu: transporte, para
venda e tráfico, de expressiva quantidade de
entorpecente de alto poder alucinógeno e
viciante - 35 pedras de crack -, justificam a
imposição do regime inicial fechado, bem como
a não substituição da pena por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do
Código Penal. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 248.291/SP, Rela. Min. Marilza
Maynard
(desembargadora
convocada
do
TJ/SE), j. 14.05.2013, 5a Turma).
Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação,
pois, apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor
que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação
do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução
analisar melhor a questão, por deter mais informações sobre o apelante,
como a análise do requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador
deixou bem claro que o regime prisional não é
mero consectário do quantum da reprimenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515767-04.2020.8.26.0228 -Voto no 11278
11
nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
estando, portanto, sujeito ao preenchimento dos
pressupostos do artigo 59, combinado com o
seu inciso III, do mesmo código (...). E embora
não se desconheça o teor do artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, não há se cogitar
de sua incidência imediata nesta seara, sem
elementos concretos a respeito da existência
(ou não) de outras condenações em desfavor
do réu, de seu comportamento no cárcere e do
efetivo
lapso
que
permaneceu
preso,
a
recomendar a prudência e o bom senso que a
questão relacionada à detração penal seja
analisada
por
primeiro
pelo
juízo
das
execuções, evitando-se, ainda, supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(TJSP, 5a Câmara Criminal - Apelação Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506,
Relator
Desembargador Juvenal Duarte, j. 11/06/2015,
v. u.).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para reduzir as penas do apelante para 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida,
no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator